Tribunal: TJPA
Processo: 0074777-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074777-08.2013.8.14.0301
APELANTE: ADEMAR CAMPELO NUNES

APELADO: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO PRATICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE. ART. 85, § 11 DO CPC.

I-
O apelante afirma estar comprovada sua propriedade sobre o bem imóvel em litígio, razão pela qual requer a procedência da ação de reintegração de posse, todavia, não se pode confundir posse e propriedade e consequentemente as ações que objetivam suas comprovações
. II-
A posse não resta demonstrada, pois os documentos e depoimentos testemunhais não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que a apelada detinha a posse do bem de maneira mansa e pacífica desde 2001, portanto, em data anterior ao prelecionado pelo apelante, que sustenta ter sido no ano de 2009.
III-
Além do mais, não se pode falar esbulho, pois não consigo vislumbrar que de fato houve um comodato com prazo determinado, inclusive, porque as datas declaradas pelo apelante são contraditórias.
IV-

Era obrigação do autor da ação demonstrar que o réu ocupou de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe:
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu.
V-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
VI-

Da sentença se extrai que o magistrado fixou honorários advocatícios em 15% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido.
VII-
Diante do exposto, e considerando

os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 15% (quinze por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo

2% (cinco por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 17% ( doze por cento) sob o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
ADEMAR CAMPELO NUNES
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da
11" VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES PANTOJA.

Versa a inicial que o autor é proprietário de uma vila de casas, adquirida através de uma troca de um barco. Afirma que desde então, passou a alugar as casas, sendo que uma delas foi cedida por tempo determinado (início de 2010) a sua enteada.

Alega que a requerida nunca morou com ele e que esta possui um imóvel na cidade de Marabá, juntamente com seu marido, que mora nesta cidade, e vem de 15 em 15 dias para capital ver a esposa.

Aduz que verificando a intenção da requerida de ficar com o bem, requereu a devolução do mesmo ou pagamento do aluguel, não tendo ocorrido nenhum dos dois, detendo, portanto, injustificadamente a posse do imóvel. Sustenta que notificou a requerida, ocasião em que mais uma vez se manteve inerte.

Deste modo requereu que fosse julgada procedente a ação.

A Liminar indeferida.

MARIA DO LIVRAMENTO ALVES PANTOJA
apresentou contestação (ID 1720494)

Termo de Audiência ID 1720500.

A partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

Inconformado com a decisão,
ADEMAR CAMPELO NUNES
interpôs recurso de apelação, alegando que está comprovada a legitimidade de propriedade do imóvel em questão. o que entende ser suficiente para determinar a procedência da ação de reintegração de posse.

Afirma que a apelada não juntou aos autos qualquer prova documental que pudesse satisfazer sua permanência no imóvel, que não seja a suposta união estável, esta superada pela decisão de Primeiro Grau.

Aduz que junta novos documentos para comprovar sua propriedade. Além do mais, há anos autos AR que ratifica, o tempo em que a apelante tem a posse do imóvel de maneira irregular, o que caracteriza sua litigância de má-fé em relação ao imóvel e todos os procedimentos que vem utilizando, inclusive, a legação de manter com ele um vínculo de união estável.

Por todo o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões Id 1720508, requerendo a majoração dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, eis que o patrono da apelada, diante da necessidade de produção de defesa, dispôs de maior zelo e diligência. Aduz ainda, impossibilidade de juntada de novos documentos, pois são eles extemporâneos.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

O apelante afirma estar comprovada sua propriedade sobre o bem imóvel em litígio, razão pela qual requer a procedência da ação de reintegração de posse, todavia, não se pode confundir posse e propriedade e consequentemente as ações que objetivam suas comprovações.

Na ação
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104)
:
“A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que a apelante não se desincumbiu em comprovar quaisquer dos requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse não resta demonstrada, pois os documentos e depoimentos testemunhais não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que a apelada detinha a posse do bem de maneira mansa e pacífica desde 2001, portanto, em data anterior ao prelecionado pelo apelante, que sustenta ter sido no ano de 2009.

Além do mais, não se pode falar esbulho, pois não consigo vislumbrar que de fato houve um comodato com prazo determinado, inclusive, porque as datas declaradas pelo apelante são contraditórias.

Era obrigação do autor da ação demonstrar que o réu ocupou de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como

a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe:
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito
. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer o apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

CONTRARAZÕES:

A apelada requer a majoração dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, eis que o patrono da apelada, diante da necessidade de produção de defesa, dispôs de maior zelo e diligência.

O art. 85, § 11, do CPC,

dispõe a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Da sentença se extrai que o magistrado fixou honorários advocatícios em 15% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido.

§ 2º (...) Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I) o grau de zelo do profissional;

II) o lugar da prestação do serviço;

III) a natureza e a importância da causa;

IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Diante do exposto, e considerando

os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 15% (quinze por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo

2% (cinco por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 17% ( doze por cento) sob o valor atualizado da causa.

Belém,

de

de 2019.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/04/2020